Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDA INSTÂNCIA MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 0726941-37.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ANNY CAROLINE SOARES VIEIRA IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL, MAJ QOPM MARCELO DOS SANTOS MARQUINHO e CEL QOPM DIRLEI ANTÔNIO NEVES MIRANDA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ANNY CAROLINE SOARES VIEIRA contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL, ao MAJ QOPM MARCELO DOS SANTOS MARQUINHO e ao CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na sua reprovação na fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do concurso público regido pelo Edital no 04/2023 -DGP/PMDF de 23 de janeiro de 2023. Nas suas razões, a impetrante afirma não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Defende que a sua eliminação afronta princípios constitucionais e não observa o dever de motivação dos atos administrativos, razão pela qual está eivada de ilegalidade. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da liminar, argumenta que [...] o perigo de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação é patente, uma vez que se o ato manifestamente ilegal de não recomendação da Impetrante na fase de investigação social perdurar, o certame será homologado definitivamente e a Impetrante perderá o direito líquido e certo de ser classificada para o concurso público e tomar posse na graduação inicial de Soldado QPPMC Feminino da Polícia Militar do DF. [...] No final, a impetrante requer, em suma, a concessão da gratuidade da justiça; o deferimento de liminar para que possa participar das demais fases do certame e, em caso de aprovação, que seja nomeada e empossada no corpo de Soldado Feminino QPPMC da PMDF em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); no mérito, a concessão da segurança, a fim de que a sua eliminação seja anulada. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, em mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, a medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria já citada, pois a impetrante não comprovou que há risco de perecimento do direito caso não seja apreciada no plantão. Não há, nos autos, prova de que a próxima fase do certame será realizada ou se encerrará antes do início do horário de expediente forense do dia 2/7/2024. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator natural da causa. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista